Tribunal: TJDFT
Processo: 0750351-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Imóvel em nome do exequente. Possibilidade. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de julgamento conjunto do agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou a averbação na matrícula do imóvel, e agravo interno contra a decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo. Alegação de ausência de propriedade e posse do bem penhorado. Pleito de reforma da decisão para desconstituir a constrição judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se é possível a penhora de imóvel que ainda se encontra registrado em nome do exequente; e ii) saber se a ausência de certidão de ônus atualizada e a alegação de inexistência de posse pelo executado invalidam a penhora determinada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno foi julgado prejudicado, pois o mérito do agravo de instrumento estava apto a julgamento, permitindo uma cognição mais ampla da matéria discutida.
4. Inexiste omissão quanto à certidão de ônus reais, pois documento atualizado foi juntado aos autos.
5. É admissível a penhora de imóvel ainda em nome do exequente quando a obrigação exequenda decorre da aquisição do bem e o executado detém a posse. O agravante foi imitido na posse do imóvel mediante contrato de compra e venda e não comprovou a alegada perda da posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. É válida a penhora de imóvel cuja propriedade ainda figura em nome do exequente, quando demonstrado que a obrigação exequenda decorre da aquisição do bem e o executado detém sua posse. 2. A inexistência de registro em nome do executado e a alegação genérica de perda de posse não impedem a constrição do bem, desde que não comprovadas por prova inequívoca.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 790, III e 844.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 510898, AI 20110020032465AGI, Rel. Des. Flavio Rostirola, 1a Turma Cível, j. 02.06.2011, p. 09.06.2011.